Tribunal: TJDFT
Processo: 0015921-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0015921-68.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CLEITIANE GLEICE PEREIRA DE SOUSA REIS, ROBERTO AUGUSTO LAVALL REIS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CLEITIANE GLEICE PEREIRA DE SOUSA REIS, ROBERTO AUGUSTO LAVALL REIS D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes (ID n.o 10814268) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com base no art. 932, inciso I, do CPC, determinando a suspensão de seu curso, até o integral cumprimento do ajustado. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2020 16:11:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator